Tribunal: CARF
Processo: 11080.011696/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STF, com repercussão geral (RE no 606.107/RS), no sentido da não-incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins na cessão onerosa para terceiros de créditos de ICMS acumulados, originados de operações de exportação, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental, para fatos geradores anteriores à produção de efeitos da Lei no 11.945/2009, que expressamente previu a sua exclusão da base de cálculo.
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, não se enquadrando aí os de reforma de portões de acesso, pintura de muros e instalação de meio­fio, bem como de eliminação de pragas, insetos e roedores, em uma indústria de equipamentos rodoviários.
BENS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço (Item 89 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018).
FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GARANTIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O creditamento relativo ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei), refere-se ao produto fabricado, não contemplando o envio de peças de reposição, ainda que em garantia.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011696/2007-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-009.966 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO, POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STF, com repercussão geral (RE no
606.107/RS), no sentido da não-incidência da Contribuição para o PIS e da
Cofins na cessão onerosa para terceiros de créditos de ICMS acumulados,
originados de operações de exportação, ela deverá ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental, para fatos geradores anteriores à produção de efeitos da Lei no
11.945/2009, que expressamente previu a sua exclusão da base de cálculo.
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
não se enquadrando aí os de reforma de portões de acesso, pintura de muros e
instalação de meio-fio, bem como de eliminação de pragas, insetos e roedores,
em uma indústria de equipamentos rodoviários.
BENS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS UTILIZADAS NO
PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da
pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviço (Item 89 do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018).
FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GARANTIA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011696/2007-58
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011696/2007-58

O creditamento relativo ao frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003
(também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da
mesma lei), refere-se ao produto fabricado, não contemplando o envio de peças
de reposição, ainda que em garantia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a glosa com serviços de manutenção de prédios e compras para recebimento futuro,
vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge
Olmiro Lock Freire e Walker Araújo (suplente convocado), que lhe lhe deram provimento
parcial em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 257 a 300), contra o Acórdão no 3401-00.617, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 246 a 254), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão – observando que, apesar das sistemáticas referências à Cofins, trata-se de
um Pedido de Ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep – fls. 011 a 014 ):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
BASE DE CÁLCULO DA COFINS NÃO-CUMULATIVA. RECEITA DA CESSÃO
DE CRÉDITO DO ICMS.
Somente as receitas operacionais compõem a base de cálculo da COFINS não-
cumulativa, sendo assim, o valor auferido com a cessão crédito do ICMS não compõe a
base de cálculo dessa contribuição, por se tratar de receita não operacional.
CRÉDITO DA COFINS NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE BENS PARA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.
A aquisição de produto para manutenção de máquinas utilizadas na atividade da
empresa gera crédito da COFINS não-cumulativa por ser essencial ao cumprimento do
seu objeto social.
MANUTENÇÃO
DO
PRÉDIO
GERA
CRÉDITO
DA
COFINS
NÃO-
CUMULATIVA.
Em razão da disposição do art. 3o, inciso VII c/c inciso I, art 15, ambos da Lei no
10.833/03, os gastos com manutenção do prédio onde ocorre o processo de produção
geram crédito da COFINS não-cumulativa, por se tratar de benfeitoria.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011696/2007-58

CRÉDITO DA COFINS NÃO-CUMULATIVA. CUSTO DO FRETE DE PRODUTO
EM GARANTIA.
A assistência feita ao produto em garantia faz parte do processo de venda, portanto, o
frete do produto em garantia, quando suportado pelo sujeito passivo da COFINS, gera
crédito da COFINS não-cumulativa.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUA
ESSENCIALIDADE PARA GERAR CRÉDITO.
Se o sujeito passivo não comprovar que a locação de veiculo é essencial para o
cumprimento do objeto social da empresa, deve ser negado o crédito da COFINS não-
cumulativa.
CRÉDITO DA COFINS NÃO-CUMULATIVA. COMPRA PARA RECEBIMENTO
FUTURO.
As compras para recebimento futuro, desde que seja de insumos essenciais ao processo
de produção e já estejam pagas, geram crédito da COFINS não-cumulativa.
Ao seu Recurso Especial, em Exame (fls. 335 a 341) e Reexame (fls. 342 e
343) de Admissibilidade, foi dado seguimento parcial (*), apenas no que tange ao conceito de
insumo.
(*) Nele também se insurge a PGFN contra a exclusão da base de cálculo das
receitas de cessão de créditos de ICMS, tendo sido a justificativa para o não conhecimento (fls.
342) a de que “a matéria já tem entendimento pacificado na CSRF”, isto com base no art. 62-A
do antigo RICARF, mas, à evidência, é um rascunho o Reexame de Admissibilidade constante
dos autos, pois datado de 07/08/2015, quando já estava vigente o Regimento Atual, e na segunda
página (fls. 343), aparece um Item dando seguimento parcial ao um "RE do Contribuinte"
(assinalado em amarelo) “quanto às matérias xxxxxxxx".
Na “parte conhecida", é contestada a adoção, para fins de creditamento na
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa (inciso II, do art. 3o, da Lei no
10.637/2002) de um conceito de insumo mais amplo do que o da legislação do IPI (explicitado
no Parecer Normativo CST no 65/79).
Já, especificamente no que se refere aos gastos com o envio de produtos em
garantia, toma por base o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à
Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei), ao dizer que tais valores não
são “destinados ao frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II ....”.
Como segundo paradigma, utiliza-se do Acórdão no 3403-00.912, da 3a Turma
Ordinária da 4o Câmara, que “analisando idêntico da mesma empresa” (**), “entendeu que
deveria prevalecer a glosa dos valores referentes às aquisições de materiais para consumo
próprio (manutenção e reposição de máquinas), a fretes de produtos em garantia e a compras
para recebimento futuro” (transcreve a Ementa e trechos do Voto Condutor).
(**) Efetivamente, trata-se do mesmo procedimento fiscal, estando o Processo
(no 11080.011707/2007) também na Pauta desta Sessão – Item XXX, Cofins, do trimestre
seguinte (4o de 2006).
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011696/2007-58

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, em sua integralidade – sem maiores digressões a respeito, à vista
das ‘inconsistências" em sua admissibilidade.
No mérito:
1) Cessão de Créditos do ICMS originados de operações de exportação.
Na conclusão da Informação Fiscal (fls. 093) é dito que “apurei o crédito
passível de ressarcimento ... vinculado às receitas de exportação”, isto na análise de um Pedido
de Ressarcimento (fls. 011 a 014) com fulcro no § 1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002.
A Lei no 11.945/2009 incluiu o inciso VII no § 3o do art. 1o da Lei no
10.637/2002, determinando que não integram a base de cálculo da contribuição as receitas
decorrentes de transferências onerosas a outros contribuintes do ICMS de créditos desta
natureza, mas, mesmo para períodos anteriores à sua eficácia (01/01/2009), o tema não é mais
passível de discussão no CARF, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão
posta, com repercussão geral.
O Recurso Extraordinário no 606.107/RS, que trata da matéria, foi interposto
pela Fazenda Nacional, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
considerou inconstitucional a inclusão, na base de cálculo da Contribuição para o PIS e da
Cofins não-cumulativas, dos valores dos créditos do ICMS provenientes de exportação que
fossem cedidos onerosamente a terceiros.
Em julgamento realizado pelo pleno do STF, em 22/05/2013, sob a Relatoria
da Ministra Rosa Weber, foi julgado o mérito, na seguinte decisão:
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
(...)
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior
não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo
do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado
após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996).
Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de
vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011696/2007-58

VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
(...)
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
O acórdão foi publicado em 25/11/2013 e o trânsito em julgado deu-se em
05/12/2013.
Por força regimental, a decisão deve ser reproduzida por este relator:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Registre-se ainda, a título de observação, que, na forma da Lei no 10.522/2002,
art. 19, § 5o, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 12.844/2013, também estão vinculadas a
este entendimento as Delegacias de Julgamento e as Unidades de Origem da RFB, com a
manifestação da PGFN na Nota transcrita parcialmente a seguir, no que interessa a esta
discussão:
NOTA /PGFN/CRJ/No 1.486/2013
(...)
2. Em razão de os referidos julgados terem repercussão na esfera administrativa e
requerer atuação efetiva da RFB, e em observância do que foi definido na Nota
PGFN/CRJ no 1114/2012, que cumpre o disposto no Parecer PGFN/CDA no 2025/2011,
estas CRJ examina, infra, os itens referidos no parágrafo anterior, realizando a
delimitação do tema ali tratado, nos seguintes termos:
(...)
98 – RE 606.107/RS
(...)
Resumo: não incide PIS e COFINS sobre a cessão a terceiros do crédito presumido do
ICMS decorrente de exportação.
Data da inclusão:13/12/2013
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: as verbas referentes à cessão a terceiro
de crédito presumido do ICMS decorrente de exportação não constituem base para
incidência do PIS e da COFINS.
2) Conceito de Insumo.
Como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se
adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado e
melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011696/2007-58

sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto:
2.1)
Manutenção do Prédio.
Com a devida vênia, partiu a Turma a quo da premissa equivocada de o
creditamento se deu com base no inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003 – aplicável também
à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei (edificações e benfeitorias
em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da empresa), calculados com base
nos encargos de depreciação. O contribuinte se apropriou dos valores “integrais”, interpretando
que se tratavam de insumos (inciso II da Lei no 10.637/2002).
Como posso afirmá-lo ??
Já do dito na Informação Fiscal (fls. 090), isto se depreende:
“O contribuinte incluiu indevidamente no item relativo aos bens utilizados como
insumos a "aquisição de serviço de comunicação" (CF0P5 1.302 e 2.302), a
"manutenção de prédios" (contas 35120025 e 35520025) e os "materiais para consumo
próprio" (contas 35120099 e 35520099), não utilizados diretamente na prestação de
serviços e na produção de bens destinados a venda.”
No próprio Recurso Voluntário (fls. 222) está dito que “... as despesas com as
aquisições de materiais para manutenção de prédios, enquadram-se, sim, no conceito de
insumo".
E isto se confirma, de forma inconteste, no Processo no 11080.011705/2007-
19, também na Pauta desta Sessão – Item XXX (mesmo procedimento fiscal, mesmo período de
apuração, Cofins), por meio do qual também se pode saber de que serviços especificamente
estamos a tratar.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011696/2007-58

Como dito no Voto Condutor do Acórdão recorrido (no 3403-00.914) do citado
Processo, ele havido sido baixado em Diligência, tendo a 3o Turma da 4a Câmara, com base no
que a Fiscalização constatou, revertido as glosas relativas à contratação de serviços de reforma
de portões de acesso, pintura, instalação de meio-fio e eliminação de pragas, insetos e roedores.
E compulsando aqueles autos, ainda vi, nas Notas Fiscais apresentadas pelo
contribuinte no curso da diligência, no que refere aos de pintura (fls. 234 e 235), que foram de
“preparação e pintura do muro”.
Não se trata, em absoluto, portanto, de imposição legal (para uma indústria de
equipamentos rodoviários), nem dos chamados “ativos produtivos" – estes, a depender do tipo de
serviço, em relação ao quais poderia caber alguma ponderação.
2.2)
Aquisição de Bens para Manutenção de Máquinas.
Para que possamos formar nossa convicção, também vou me socorrer do
Processo no 11080.011705/2007-19, buscando mais elementos que permitam identificar quais
seriam estes bens.
Na Informação Fiscal deste (fls. 090) e daquele (fls. 094) Processo, as glosas
são justificadas pelo entendimento de que são bens “não utilizados diretamente na prestação de
serviços e na produção de bens destinados à venda”, ou seja, não foi a questão probante a
motivação da glosa, mas sim a interpretação dada pela autoridade fiscal ao conceito de insumo.
E, no Termo de Comunicação e Ciência com os resultados da diligência nos
autos do Processo da Cofins (fls. 238), a Fiscalização consignou que “as contas 35120099 e
35520099 se referem a materiais empregados na manutenção”.
Afirma a recorrente no Recurso Voluntário (fls. 218) que se tratam de
“materiais de manutenção e reposição de máquinas", o que foi acatado pela Turma a quo (fls.
251 e 252), e não descaracterizado pela PGFN.
Considerado isto, o tratamento a ser dado a estes bens está no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018:
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção
de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
2.3)
Compras para Recebimento Futuro.
Na Informação Fiscal (fls. 090 e 091) é dito que "o contribuinte ainda incluiu
indevidamente o ‘lançamento decorrente de compra para recebimento futuro' (CFOPs 1.922 e
2.922) em vez da ‘compra para industrialização originada de encomenda para recebimento
futuro' (CFOPs 1.116 e 2.116)”, ou seja, a motivação da glosa, neste caso, não foi a
interpretação de que não se enquadram no conceito de insumos, bem como a de que compras
para recebimento futuro, de uma forma geral, não dariam direito a crédito.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 138), o contribuinte limita-se à
argumentação genérica de que “em que pese não tenha recebido a mercadoria comprada, a
expedição da fatura e o conseqüente pagamento foi realizado antes da entrega do produto".
Repisa estas alegações no Recurso Voluntário (fls. 224), mas a ele anexa três
Notas Fiscais de aquisição para entrega futura (fls. 227 a 229) de “chapas grossas” (que bem
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-009.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011696/2007-58

poderiam ser matérias-primas) – sendo as aquisições de 22/08/2005, ou seja, um ano antes do
período de apuração em questão, no conjunto, somando mais de 500 toneladas.
O fez extemporaneamente ?? Sem dúvida, pois, ressalvadas as hipóteses das
alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 – nas quais o presente caso não
se enquadra, as provas da existência do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da
interposição da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Este Colegiado, a depender do caso, tem, eu não diria “flexibilizado”, mas
“adequado” esta norma, como o fez no recente Acórdão no 9303-009.182, de 17/07/2019, de
relatoria do ilustre Andrada Márcio Canuto Natal, no qual se diz que “O momento de apresentar
as provas é por ocasião da entrega da impugnação ou da manifestação de inconformidade.
Porém elas podem ser aceitas, quando apresentadas no recurso voluntário e destinarem-se a
contrapor fatos ou razões trazidas somente no julgamento da impugnação ou da manifestação
de inconformidade”.
A Turma a quo deixou implícito que também tem suas restrições, mas decidiu
por levá-las em consideração:
“In casu, a recorrente não citou quais os produtos foram comprados para recebimento
futuro, mas apresentou no anexo diversas notas ficais de compra de chapa grossa, que é
matéria-prima para do produto fabricado pela recorrente. Em decorrência da verdade
material, essas notas fiscais devem ser aceitas como provas, ainda que não tenha sido
apresentadas na manifestação de inconformidade”.
De toda forma – e é o que efetivamente importa, pois o foco aqui é a análise da
divergência –, a PGFN contra isto não se insurgiu, contestando a reversão das glosas de forma
genérica, somente sob o prisma do conceito de insumos.
Mas, ressalte-se, isto se restringe ao que teria sido comprovado pelas referidas
Notas Fiscais, conforme expressamente dito já no dispositivo e também ao final do Voto
Condutor do Acórdão recorrido (fls. 254):
“Assim sendo, no tocante às compras para recebimento futuro, geram crédito do PIS
não-cumulativo somente aquelas referentes às notas fiscais em anexo.
Ex positis, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto, para negar o
crédito do PIS não-cumulativo da locação de veículos e dos créditos para recebimento
futuro não comprovado, dando provimento aos demais pleitos da recorrente”.
3) Frete do “produto" em garantia.
Coloco esta rubrica em um item à parte, pois, dezarrazoado, como já dito,
procurar enquadrá-la no conceito de insumo (inciso II da Lei no 10.637/2002).
Quando muito – e ainda foi com base neste que a Fiscalização glosou os créditos e
a Turma a quo deu provimento – se poderia discutir a aplicação do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma
lei): “frete na operação de venda ..., quando o ônus for suportado pelo vendedor", mas não neste
caso, pois não foram enviados produtos finais, mas sim peças de reposição, conforme
consignado na Informação Fiscal (fls. 091), em trecho inclusive transcrito na Manifestação de
Inconformidade (fls. 137) e no Recurso Voluntário (fls. 222).

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-009.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011696/2007-58

À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para restabelecer a glosa em relação à Manutenção do Prédio
e Compras para Recebimento Futuro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital